Tribunal: STF
Processo: ARE 1385513
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA: TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Apelação cível - Embargos à execução fiscal - IPVA - alienação fiduciária - devedor - legitimidade passiva do credor - responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo - Lei Estadual 14.937 de 2003 - notificação presumida - lançamento de ofício - regularidade - previsão legal - desnecessidade de procedimento tributário administrativo - recurso repetitivo no STJ - Tema 903 - apelação a que se nega provimento. 1 - Conforme definido no julgamento do Tema 903, pelo STJ, a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte á data estipulada para o vencimento da exação. 2 - Por força dos art. 4º e art. 5º, inciso I da Lei Estadual 14.937 de 2003, bem como art. 121, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, a instituição financeira credora fiduciária ou arrendadora tem legitimidade passiva para responder a execução fiscal pelo não pagamento do IPVA. 3 - Na forma do artigo 4º, da Lei Estadual 14.937 de 23.12.2003, no caso de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil de veículo automotor, o contribuinte do imposto é a proprietária que é a arrendadora do veículo automotor, sendo o responsável solidário o arrendatário. 4 - Por se tratar de tributo de lançamento de oficio, estabelecido nos termos da Lei Estadual 14.937, de 2003, o IPVA não necessita de procedimento tributário administrativo para a inscrição em dívida ativa” (sic, fl. 3, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 41-44, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República. Argumenta não ser imputável à instituição financeira a responsabilidade tributária pelo pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incidente sobre automóvel financiado com cláusula de garantia de alienação fiduciária (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante alega que “todos os precedentes apontados na decisão agravada não se adequam ao caso em discussão e se referem a precedentes isolados, não refletindo o entendimento pacificado desta Corte Suprema, em especial aquele já esposado no julgamento do RE n. 727.851/STF cuja aplicabilidade desde já se invoca” (fl. 11, e-doc. 14).



    Salienta que “não há que se falar em incidência do enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário interposto não demanda a análise de direito local. O recurso, contrariamente, pretende a reforma do acórdão recorrido demonstrando que este deturpa o conceito de propriedade para validar ilegal cobrança, estando todas as questões necessárias à análise da insurgência recursal postas no acórdão recorrido, inexistindo a necessidade de reexame de qualquer prova ou fato ou, ainda, da legislação local” (fl. 11, e-doc. 14).



    Ressalta que “o credor fiduciário não pode ser considerado proprietário do veículo automotor objeto do financiamento. Razão pela qual há agressão ao disposto no inciso III do art. 155 da Constituição da República” (fl. 21, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral. 



    Em 1º.7.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.355.870-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema 1.153).



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária (…).



    (…) a questão constitucional objeto da insurgência recursal é saber se a Lei Estadual 14.937/2003 obedeceu aos limites constitucionais de competência legislativa em sede tributária, especialmente quanto à correta atribuição do fato gerador e do responsável tributário do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, considerando as normas gerais previstas na Constituição Federal.



    Impende considerar, ainda, decisão Plenária deste Tribunal, no julgamento da ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou possível à lei estadual estipular um entendimento mais alargado de propriedade, para fins de incidência do IPVA, admitindo a posse ou o domínio útil como fato gerador do tributo, o que reforça a necessidade de exame específico da matéria, na espécie (…).



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora